Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DÉBITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECIBOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. OBJETO. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. LAUDO PERICIAL. CONFECÇÃO. AFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS E DE SUBSCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM UM ÚNICO DIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. CONSUMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES. RESPOSTA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. INFIRMAÇÃO DO AFERIDO. INOCORRÊNCIA. LAUDO. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deferida a produção da prova técnica e tendo sua realização sido pautada pelo encadeamento procedimental que regula sua efetivação, de forma técnica, com base em parâmetros objetivos e expressamente delineados, inclusive mediante apresentação de esclarecimentos complementares, a peça técnica não se afigura permeada por qualquer vício, sobejando legítima a homologação da conclusão que alcançara, notadamente se não apresentado qualquer elemento apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do experto no objeto periciado.
2. A prova pericial é cabível quando, subsistente matéria de fato controvertida, sua elucidação demanda a aplicação de conhecimentos específicos sobre o objeto a ser periciado, e, conquanto o juiz não esteja adstrito ao resultado do pronunciamento pericial, a desconsideração do apurado deve estar lastreado em elementos suficientes a infirmarem a conclusão alcançada pelo experto, e, assim, não se divisando essa situação, o acolhimento do pronunciamento técnico é de rigor, não podendo ser desconsiderado em razão de inconformismo duma parte sem embasamento mater.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.